Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte requerente a quantia referente a exercícios findos. Em suas razões recursais (ID 61084381), o recorrente sustenta a inexistência de causa suspensiva da prescrição, pois não teria havido requerimento administrativo pela parte autora/recorrida apto a suspender a prescrição. Alega inexistir renúncia do prazo administrativo por parte do Ente Público por ausência de previsão legal autorizadora. Argumenta que “quando se trata de despesas de exercícios anteriores, a declaração mencionada acima nunca poderia ser vista como um ato de reconhecimento de débito pois, nesses casos, o referido ato de reconhecimento da obrigação de pagamento cabe à autoridade competente para empenhar a despesa e, no processo de reconhecimento de dívidas são indispensáveis os documentos presentes no art. 86 do Decreto no 32.598/2010, através dos quais o gestor formaliza o reconhecimento da dívida”. Requer, a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência da prescrição julgando improcedente o pedido autoral.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 61084384).

3. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a ocorrência de prescrição do crédito que, em tese, foi reconhecido administrativamente pela Administração Pública/recorrente.

4. No caso, em 23/2/2024, a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública/recorrida detinha crédito salarial a receber no valor de R$ 7.467,14, referente aos exercícios de 12/2021 e 12/2022 (ID 61084371).

5. Ressalte-se que, conforme já entendimento firmado por esta Turma Recursal, o documento de ID 61084371 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.” Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1858152, 07365503020238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024 e Acórdão 1857811, 07416818320238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024.

6. Desse modo, conquanto não tenha havido a prescrição quinquenal dos débitos, eis que são créditos referentes aos exercícios de 2021 e 2022, não há comprovação de processo administrativo para o respectivo pagamento do débito não prescrito, cumprindo à parte interessada promover o requerimento administrativo. Logo, merece reforma a sentença recorrida para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.